Tribunal: TJDFT
Processo: 0726456-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROVA EMPRESTADA. LAUDO PERICIAL. PARTES DIVERSAS. REJEIÇÃO. REATIVAÇÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DE JOGO VIRTUAL. USUÁRIO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE ACESSO AO SISTEMA OPERACIONAL. SUSPENSÃO BASEADA EM DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE USO. UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE TERCEIROS E/OU USO DE BRECHAS DO JOGO PARA OBTER VANTAGEM ILEGAL. RECONHECIMENTO. DANO MATERIAL E MORAL. INEXISTÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO.
1. Tendo as razões do recurso apontado os motivos para reforma da sentença, em observância aoart. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, não há violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem.
2.1. Tendo o recorrente reprisado o pedido deduzido na petição inicial e, ainda, apreciado na r. sentença vergastada, não merece prosperar a tese de inovação recursal vertida pela apelada. Preliminar rejeitada.
3. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
3.1. O benefício da justiça gratuita concedida à pessoa natural não deve ser revogado quando a parte adversária não se desincumbe de fazer prova em sentido contrário à presunção de veracidade relativa, conferida à declaração de hipossuficiência. Gratuidade de justiça mantida.
4. A legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, segundo a teoria da asserção adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas na inicial.
4.1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que intervierem no fornecimento dos produtos de consumo de bens duráveis ou não duráveis, em face do destinatário final.
4.2. Tendo em vista que o autor, na inicial da demanda, imputa à apelada a responsabilidade solidária pelo ilícito narrado, em razão de ser a empresa responsável pela distribuição dos produtos da primeira apelada, atuando em marketplace, mostra-se caracterizada a sua pertinência para figurar no polo passivo da demanda indenizatória. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar as diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, poderes que lhes são conferidos pelos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.
5.1. Observado que o ônus da prova fora atribuído à ré, o pedido de juntada de prova emprestada, pelo autor, espelhada em informações diversas da tratada nos autos, sobretudo por tratar de usuário diverso, nada acrescentaria à discussão.
6. A relação jurídica existente entre usuário de software e as plataformas de desenvolvimento e comercialização se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes litigantes se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
6.1 A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078/1990, não é automática, sendo admitida somente nas hipóteses em que o juízo entender presente a verossimilhança alusiva aos fatos articulados pelo consumidor, ou mesmo, na hipótese de ser constatada a hipossuficiência da parte.
6.2. Identificado que o consumidor não tem condições de produzir prova de fato negativo, configurados estão os requisitos aptos a ensejar a inversão do ônus da prova.
7. A adesão aos termos de uso referentes à utilização do software Free Fire torna legítima a sanção aplicada ao usuário do software, que deve sujeitar-se às condições de uso às quais aquiesceu.
7.1. Constatado que o usuário fez uso de subterfúgios digitais, através de emuladores para melhorar o desempenho do computador no ambiente de jogo, resulta lógico que tenha incorrido em prática que lhe era vedada, malferindo a igualdade entre os competidores e ensejando as consequências atinentes à sua exclusão da seara lúdica.
7.2. Diante do uso indiscriminado de artifícios que ferem o caráter isonômico da competição e, ainda, os termos de uso do aplicativo, afigura-se legítima a suspensão imposta à conta do autor.
8. A inexistência de comprovação documental idônea prejudica a concessão de dano material.
9. A conduta consistente na suspensão legítima do acesso à plataforma, não é capaz de configurar qualquer ilícito a ser indenizável pela via do dano moral.
10. Para a incidência da sanção por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, de forma dolosa e com intento de causar prejuízo, o que não se observa na hipótese em exame.
11. Não configurada conduta atentatória à dignidade da justiça, mostra-se incabível a imposição da multa prevista no § 2o do artigo 77 do CPC.
12. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Gratuidade judiciária mantida. Honorários majorados.